Tribunal: TJDFT
Processo: 0758327-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0758327-42.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VINICIUS CARVALHO AQUINO RECORRIDO: LORENA BRITO DA CUNHA DECISÃO A parte recorrente apresentou Recurso Inominado com pedido de gratuidade de justiça. Em seguida, o recorrido apresentou contrarrazões impugnando tal pedido. Intimada acerca da impugnação, o recorrente apresentou documentos (ID 35622003) para fundamentar seu pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Os documentos juntados aos autos pelo recorrente, consistentes nas declarações de imposto de renda de 2021 e 2022 (IDs 35624070; 35624081) confirmam a condição do recorrente em arcar com o valor das custas judiciais, que não é exorbitante ao ponto de causar prejuízos ao seu sustento. Desta forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para efetuar o pagamento do preparo recursal (sentido amplo - custas e preparo), no prazo de 48 horas, colacionando aos autos o comprovante de pagamento e a guia referente a tal dentro desse prazo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 24 de junho de 2022 13:43:39. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator